Tribunal: TJES
Processo: 5004520-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004520-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JORGE LUIZ CIDADE LOPEZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois “deixou de se manifestar quanto à (não) configuração do proveito econômico em razão da não impugnação do crédito tributário.

2.

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do ente público embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de ID 2684468, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE JORGE LUIZ CIDADE LOPEZ, e, no mérito, lhe deu provimento, para, com efeitos infringentes, reformar integralmente “o acórdão hostilizado,
a fim de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo inalterada a decisão agravada”.

Nas razões recursais de ID 3279150, a embargante alega, em síntese, que
o acórdão é omisso, pois “deixou de se manifestar quanto à (não) configuração do proveito econômico em razão da não impugnação do crédito tributário”, bem como também não se manifestou quanto à ocorrência ou não de benefício da parte contrária por sua própria torpeza, pois “deve ao erário e, ainda, dele receberá um valor estratosférico a título de honorários”.

Sustenta que isso ocorre pois o sócio se insurgiu apenas quanto à sua corresponsabilidade quanto aos débitos apontados na inicial, não tendo atacado o mérito em si da CDA, que permanecerá válida.

Nesse contexto, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a integralidade do valor da dívida, admitindo o Tema 1.076 do STJ o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

Pugna, assim, que sejam sanadas as omissões apontadas, fixando os honorários advocatícios de forma equitativa.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Ao que se depreende, se trata, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo ente público em face de decisão que, em execução fiscal consubstanciada em CDA de valor atualizado R$3.317.643,70 reais (736.730,2593 VRTE), acolheu em parte a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação ao sócio Jorge Luiz Cidade Lopez, por ilegitimidade passiva, oportunidade em que condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais nos termos estabelecidos no artigo 85, § 3º, incisos I, II, e III, c/c § 5º do CPC/15.

No julgamento do agravo de instrumento foi dado provimento ao recurso do ente público, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 2152087).

Posteriormente, todavia, em sede de embargos de declaração interpostos por ESPÓLIO DE JORGE LUIZ CIDADE LOPEZ foi reformado o acórdão, negando-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de modo a manter inalterada a decisão de primeira instância agravada.

Em face da referida decisão foram opostos os presentes aclaratórios.

A omissão apontada é a de que a tese de que não há configuração de proveito econômico em razão da não impugnação do crédito tributário, uma vez que apenas houve a exclusão do sócio da demanda executiva, subsistindo, portanto, o crédito em execução.

Da análise dos autos é de se verificar que o acórdão recorrido não foi omisso quanto à referida alegação. O voto condutor do acórdão apreciou devidamente a questão. Confira-se:

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que este órgão julgador realmente foi omisso ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, eis que o Tribunal da Cidadania recentemente firmou precedente vinculante no sentido de ser inviável a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

(...)

Bem por isso, considerando que, na hipótese em apreço, foi o Estado quem deu causa à propositura da ação – tendo em vista que, consoante reiteradamente explicitado na decisão agravada, incluiu o nome do sócio na CDA de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar a sua responsabilidade –, forçoso convir que a aplicação da supracitada tese leva à conclusão de que é o embargado quem deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, no caso vertente, não há que se falar em quantia irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, eis que se discutiu a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 0002079-81.2000.8.08.0024, embasada pela CDA nº 02363/1999, cujo valor atualizado é de R$ 1.895.880,55 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) – id 1537106.

E, em se tratando de execução fiscal cujo título foi considerado nulo – ainda que exclusivamente em face do sócio –, “o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente”
(AgInt no REsp 1701687/SP, Rel. Ministro Francis
co Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Observa-se, assim, que embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário, consoante trecho em destaque acima.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.